Tribunal: CARF
Processo: 13819.001115/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.001115/2008-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.664 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ANDRES JORGE GONZALEZ APARICIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas
desde que comprovadamente despendidas pelo contribuinte com ele e seus
dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001115/2008-12
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001115/2008-12

A notificação noticia compensação indevida de carnê-leão e deduções indevidas
de despesas médicas e com instrução, consignando em relação a cada uma das infrações as
seguintes complementações das descrições dos fatos:
Não houve comprovação do recolhimento do carnê-leão.
------------------
Os recibos apresentados pelo contribuinte referentes à medica Dra. Andrea
Gonzales Martinez no valor total de 7.500,00 não foram considerados devido ao
fato das mesmas não possuir CPF identificador e nem os dados da médica. A
soma dos recibos válidos nesta declaração foi de 6.765,00.
------------------
Valor correto das despesas com instrução é de 795,00 Conforme aponta
documentos emitidos pela CNPJ-04.968.949/0001-30.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 4/4/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
22/4/2008, às fls. 2/12 dos autos, na qual o contribuinte concordou com as infrações relativas ao
carnê-leão e aos gastos com instrução. No tocante às despesas médicas, indicou a juntada de
documentação comprobatória, defendendo que faria jus às deduções.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 19/23):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES.
O direito às suas deduções condiciona se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73, 80, §l°,
III, e 797 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/3/2010 (fl. 26), o contribuinte, em
13/4/2010 (fl. 29), apresentou recurso voluntário, às fls. 29/44, alegando, em apertado resumo,
que:
- caberia ao Fisco fazer a exigência com sólidas bases, sendo insuficientes simples
alegações.
- os recibos apresentados comprovariam os atendimentos médicos e seriam
suficientes a fazer a prova exigida.
Conversão do julgamento em diligência
Em 23/6/2020, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.180, nos seguintes termos (fls. 48/49):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade da RFB de origem anexe aos
autos cópia da DIRPF 2006, bem como cópia do dossiê fiscal, contendo as
intimações encaminhadas ao contribuinte e os documentos por ele apresentados
em atendimento.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem anexou documentos de fls. 52/67.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001115/2008-12

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas declaradas pelo contribuinte e glosadas
parcialmente na autuação fiscal.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Na diligência realizada, foi juntada a cópia da Declaração de Ajuste objeto da
autuação (fls.52/57). Embora solicitado, não foi juntado o dossiê fiscal, contendo os documentos
apresentados pelo contribuinte no curso da ação fiscal. Nada obstante, considero desnecessária a
devolução dos autos à Unidade da RFB de origem para cumprimento, entendendo que já estão
reunidos elementos suficientes para exame da lide.
Da descrição dos fatos na NL e dos documentos acostados aos autos, extrai-se que
a glosa recaiu sobre os pagamentos informados pelo contribuinte ao Plano de Saúde Volkswagen
e à profissional Andrea Martinez. Observo que a autuação fundamentou apenas a glosa da
mencionada profissional, nos seguintes termos:
Os recibos apresentados pelo contribuinte referentes à medica Dra. Andrea Gonzales
Martinez no valor total de 7.500,00 não foram considerados devido ao fato das mesmas
não possuir CPF identificador e nem os dados da médica. A soma dos recibos válidos
nesta declaração foi de 6.765,00.
Em sua impugnação, o contribuinte esclareceu que, por equívoco, não
encaminhara o comprovante de pagamento do plano de saúde à autoridade fiscal. No tocante à
profissional Andrea Martinez, indicou a inclusão das informações faltantes nos recibos emitidos.
Na apreciação da defesa apresentada, a decisão recorrida registra:
- Plano Médico Volskwagen (fls. 07 - R$ 10.820,00) não aceito, pois não se
sabe se o contribuinte e seus dependentes são os únicos beneficiários do plano;
Deveria ser apresentado não apenas prova do pagamento, mas dos efetivos
beneficiários do plano de saúde;
- Recibos emitidos por Andréa Gonzalez Martinez (fls. 8/ l0 - R$ 7.500,00): não
há prova do efetivo pagamento e tampouco da efetiva prestação de serviços.
Quanto ao plano de saúde, com a devida vênia, discordo quanto à indicação de
falta de comprovação dos beneficiários. Entendo que a declaração de fl.10 já apontava o
contribuinte e a senhora Eloisa Gonzalez, cônjuge e dependente do contribuinte (fl.55), como
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001115/2008-12

únicos beneficiários do plano de saúde. Em seu recurso, o contribuinte junta nova declaração, na
qual eles são novamente identificados como únicos beneficiários do plano de saúde pago (fl.33).
Sobre a exigência de comprovação do efetivo pagamento das despesas ou da
efetiva prestação dos serviços, venho reiteradamente manifestando entendimento de que a
autoridade fiscal pode exigir a seu critério, outros elementos de prova além dos recibos caso não
fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos, nos termos do artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda/1999. Nos casos de
autuações que consignam a falta de atendimento à intimação no curso da ação fiscal, entendo que
o julgador pode determinar a realização de diligências para exigir elementos adicionais em caso
de dúvidas quanto a veracidade dos fatos.
Entretanto, no caso em análise, embora aponte na decisão a necessidade de
apresentação de provas quanto ao efetivo pagamento das despesas mencionadas ou da efetiva
prestação dos serviços, da leitura da autuação, constata-se que não foi essa a motivação da
exigência. Destaco que, do Termo de Intimação encaminhado ao contribuinte (fl. 14), não consta
exigência de comprovação do efetivo pagamento ou da efetiva prestação dos serviços.
Como essa prova não foi exigida do contribuinte no curso da ação fiscal, entendo
que o colegiado de primeira instância inovou na fundamentação para manutenção da glosa. Ao
proceder dessa forma, a decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente,
não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa
em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não
cogitados na autuação.
Considerando que a autoridade não fez outras observações quanto aos documentos
comprobatórios, entendo que a glosa dos gastos efetuados com a profissional Andrea Martinez
deve ser cancelada integralmente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital